Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ENCONTROS EPISÓDICOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. REAPRECIAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PLANTÃO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em plantão judicial, ao fundamento de inexistência de relação íntima de afeto entre as partes e de ausência de situação contemporânea de risco apta a justificar a incidência da Lei no 11.340/2006.
2. A reclamante sustentou ter sido vítima de violência sexual mediante força física e abuso de poder decorrente de anterior relação hierárquica com o reclamado, defendendo a autonomia das medidas protetivas, a especial relevância de sua palavra, a desnecessidade de inquérito policial ou ação penal para a concessão da tutela e a nulidade da revogação sem sua oitiva prévia.
3. Embora formalmente admissível, a reclamação exige demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, bem como plausibilidade jurídica da pretensão deduzida, o que não se verifica quando a decisão reclamada se apresenta devidamente fundamentada e em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.
4. A incidência da Lei Maria da Penha pressupõe que a violência baseada no gênero ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou de relação íntima de afeto, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, não sendo suficiente, para tanto, a existência de contatos sexuais esporádicos, destituídos de estabilidade afetiva, convivência ou vínculo emocional duradouro.
5. No caso, os elementos dos autos indicam que a própria reclamante qualificou o interessado como “ex-chefe” e descreveu os contatos anteriores como encontros íntimos espontâneos ocorridos em momento próximo ao fato narrado, sem demonstração de coabitação, convivência familiar ou relação afetiva contínua, circunstância que afasta, em juízo de estrita legalidade, o enquadramento no art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
6. A narrativa de episódio isolado, ainda que em tese possa configurar ilícito penal de outra natureza, não autoriza, por si só, a incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha, sob pena de indevida ampliação de seu campo normativo para alcançar situações desprovidas do contexto doméstico, familiar ou afetivo exigido pela legislação especial.
7. A autonomia das medidas protetivas de urgência e sua desvinculação da existência de inquérito policial ou ação penal não afastam a necessidade de demonstração mínima de enquadramento da hipótese no âmbito de proteção da Lei no 11.340/2006, nem dispensam a presença de risco atual ou iminente à integridade física, psíquica ou moral da ofendida.
8. A concessão e a manutenção das medidas protetivas, por implicarem restrições relevantes a direitos fundamentais do suposto agressor, exigem lastro mínimo quanto ao fumus comissi delicti e, sobretudo, quanto ao periculum libertatis inverso consubstanciado na efetiva situação de perigo para a vítima, não bastando alegações genéricas ou dissociadas de contemporaneidade.
9. Ausente a contemporaneidade, pois o pedido foi formulado aproximadamente um mês após o suposto fato, sem notícia de ameaça, perseguição, reiteração de condutas intimidatórias ou qualquer outro elemento indicativo de risco concreto e atual, tendo sido relatado, inclusive, que os contatos posteriores limitaram-se a questões laborais.
10. A especial relevância probatória da palavra da vítima, embora reconhecida em hipóteses de violência contra a mulher, não suprime a necessidade de verificação da incidência da norma protetiva nem substitui a comprovação mínima de risco presente, especialmente quando se pretende impor medidas restritivas cuja inobservância pode, inclusive, ensejar responsabilização penal autônoma.
11. Não há nulidade na revogação das medidas sem prévia oitiva da ofendida, quando o juízo natural, ao reapreciar decisão proferida em plantão judiciário, identifica premissa jurídica equivocada quanto à incidência da Lei no 11.340/2006 e promove imediata correção para evitar a perpetuação de restrições desprovidas de suporte legal.
12. A reapreciação do pronunciamento plantonista pelo juízo competente não configura indevida atuação revisional, mas exercício regular do controle de legalidade do ato judicial, sobretudo quando constatada a ausência dos pressupostos autorizadores das medidas protetivas.
13. Inexistindo ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso na decisão reclamada, impõe-se a manutenção do decisum que revogou as medidas protetivas de urgência por ausência de relação íntima de afeto, de contemporaneidade e de risco concreto à ofendida.
14. Reclamação conhecida e julgada improcedente.